Tribunal: TJSP
Processo: 1011627-82.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução - Execução que tem por base duplicatas derivadas de contrato de cessão de crédito – Pretendida produção de prova pericial contábil – Desnecessidade reconhecida – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar afastada – Alegação de excesso de execução com a inclusão de título indevido – Questão corrigida a tempo sem causar prejuízo à devedora –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução - Execução que tem por base duplicatas derivadas de contrato de cessão de crédito – Pretendida produção de prova pericial contábil – Desnecessidade reconhecida – Cerceamento de defesa não caracterizado – Preliminar afastada – Alegação de excesso de execução com a inclusão de título indevido – Questão corrigida a tempo sem causar prejuízo à devedora – Pretendida aplicação da regra do artigo 927 do Código Civil – Inviabilidade ante a ausência de indicação específica e prova necessária à sua demonstração - Embargada que decaiu em parte mínima dos pedidos – Responsabilidade da embargante pelo integral pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença – Recurso da embargada provido e desprovido da embargante.